Tribunal: STJ
Processo: 0409513-93.2025.3.00.0000
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO
Órgão julgador: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PET nos EMBARGOS DE TERCEIRO No 71 - DF(2025/0409513-0)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
REQUERENTE
: G P DOS S A
ADVOGADO
: DANIEL ROMEIRO - SP234983
REQUERIDO
: M P F
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE TERCEIROS. VEÍCULO CONSTRITO EM NOME DA
ESPOSA
DE
INVESTIGADO.
LICITUDE
DOS
RECURSOS
EMPREGADOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Atos de constrição judicial decorrentes de investigação da suposta
prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e
formação de organização criminosa, em um amplo esquema voltado
para o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos em
atividades de assistência social no Tocantins.
2. Veículo constrito em nome de esposa do investigado, que na
condição de deputado estadual, destinou recursos de emendas
parlamentares para a compra de cestas básicas de existência
meramente formal.
3. Ausência de comprovação da origem do numerário empregado para
a compra do bem e de sua licitude. Dever de mútua assistência e de
comunhão de esforços para a aquisição do patrimônio comum do
casal, que corroboram a necessidade de manutenção da constrição.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2026
28/04/2026,
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56347901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 30/04/2026 19:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: d7d785b1-2c6f-472f-83d8-225ed46a44d0

HERMAN BENJAMIN
Presidente
MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
Documento eletrônico VDA56347901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 30/04/2026 19:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: d7d785b1-2c6f-472f-83d8-225ed46a44d0

PET nos EMBARGOS DE TERCEIRO No 71 - DF(2025/0409513-0)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
REQUERENTE
: G P DOS S A
ADVOGADO
: DANIEL ROMEIRO - SP234983
REQUERIDO
: M P F
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE TERCEIROS. VEÍCULO CONSTRITO EM NOME DA
ESPOSA
DE
INVESTIGADO.
LICITUDE
DOS
RECURSOS
EMPREGADOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Atos de constrição judicial decorrentes de investigação da suposta
prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e
formação de organização criminosa, em um amplo esquema voltado
para o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos em
atividades de assistência social no Tocantins.
2. Veículo constrito em nome de esposa do investigado, que na
condição de deputado estadual, destinou recursos de emendas
parlamentares para a compra de cestas básicas de existência
meramente formal.
3. Ausência de comprovação da origem do numerário empregado para
a compra do bem e de sua licitude. Dever de mútua assistência e de
comunhão de esforços para a aquisição do patrimônio comum do
casal, que corroboram a necessidade de manutenção da constrição.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):
Trata-se de ação incidental de embargos de terceiros apresentada por
, na qual é postulado o levantamento
GENECI PERPÉTUA DOS SANTOS ALMEIDA
da constrição que incidiu sobre o veículo Toyota Hilux, placa QWD-4B86, apreendido
durante a deflagração da 2a fase da Operação Fames-19, nos autos da PBAC 79/DF.
Narra a requerente, em síntese, que referido automóvel é de sua
propriedade exclusiva, que não é parte na investigação principal, e que teve seu
patrimônio indevidamente alcançado, em razão da busca e apreensão determinada
Documento eletrônico VDA54728175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 10/03/2026 16:41:25
Código de Controle do Documento: d4774536-e6e5-41f1-a5f9-97e29b060803

contra seu esposo, o deputado estadual AMÉLIO CAYRES DE ALMEIDA. O auto
circunstanciado e o termo de apreensão lançados na PBAC n.
foram juntados às
79/DF
fls. 09/17.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal pugnou pela
manutenção das constrições, porquanto, “(...) O automóvel foi encontrado na
residência do casal, localizada em
durante cumprimento de mandado de
Palmas/TO,
busca e apreensão relacionado à investigação de crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro envolvendo o marido da requerente, Amelio Cayres de Almeida (Deputado
Estadual). O fato de a requerente encontrar-se formalmente registrada como
, no caso,
proprietária do bem não lhe garante
o direito de reavê-lo, à falta de
prova de que seja a sua titular exclusiva ou da origem lícita dos recursos
” (e-STJ, fls.
).
utilizados na sua aquisição
71/72
Ao apreciar os argumentos apresentados, decisão de fls.
indeferiu
78/80
o pedido de levantamento das constrições.
Contra tal decisão, a embargante interpôs agravo regimental às fls. 86/98,
renovando os argumentos já ofertados, e salientando que os recursos utilizados para a
compra do automóvel remontam a período anterior aos fatos ora investigados.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):
Analisando detidamente os autos, considero que a pretensão recursal não
merece ser provida. No caso em apreço, a decisão que indeferiu o pedido de
levantamento das constrições salientou a contento que a constrição que incidiu sobre o
veículo Toyota Hilux, placa QWD-4B86, apreendido durante a deflagração da 2a fase
da Operação Fames-19, nos autos da PBAC
decorreu da atuação de seu
79/DF,
esposo, o deputado estadual AMÉLIO CAYRES DE ALMEIDA, indicado como provável
destinatário de comissões pelo direcionamento de emendas estaduais para a compra
de cestas básicas no Estado do Tocantins.
Ao indeferir o pedido, aludida decisão assim salientou, in verbis:

“No caso em apreço, em linha com a manifestação ministerial, considero
que o pedido formulado por GENECI PERPÉTUA DOS SANTOS
não comporta acolhimento. Primeiramente, cumpre salientar
ALMEIDA
que o patrimônio comum do casal foi alvo de medidas constritivas
ordenadas no bojo da PBAC n.
pela circunstância de AMÉLIO
79/DF,
CAYRES DE ALMEIDA ter destinado emendas parlamentares para a
celebração de contratos de fornecimento de cestas básicas, recebendo
em contrapartida, supostamente, vantagem indevida documentada nas
planilhas de controle da empresária ADRIANA RODRIGUES SANTOS,
esposa de JOSEPH RIBAMAR MADEIRA, proprietário de fato da
empresa SABORES REGIONAIS, instrumentalizada para a prática
delitiva.
Documento eletrônico VDA54728175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 10/03/2026 16:41:25
Código de Controle do Documento: d4774536-e6e5-41f1-a5f9-97e29b060803

Conforme pontuado na decisão proferida na PBAC n.

79/DF, AMÉLIO
CAYRES DE ALMEIDA destinou recursos para a contratação das
empresas
SABORES
REGIONAIS
DISTRIBUIÇÃO
E
REPRESENTAÇÃO LTDA e DELIKATO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
ELETRÔNICOS LTDA, pertencentes a JOSEPH RIBAMAR MADEIRA e
ADRIANA RODRIGUES SANTOS. É de sua iniciativa os contratos n. 34
p. 122 e n. 56 p. 140, que constaram da tabela de controle de propinas
alimentada pelo casal JOSEPH e ADRIANA, havendo a suposta
documentação do pagamento de vantagem indevida em seu favor, pela
compra de pelo menos 20.160 cestas pelo primeiro contrato e 2400 pelo
segundo contrato. Ademais, conforme pontuado pela decisão, AMÉLIO
CAYRES DE ALMEIDA, na condição de presidente da ALETO teria
firmado contrato de segurança com a empresa JORIMA SEGURANÇA
PRIVADA LTDA, pertencente a JOSEPH RIBAMAR MADEIRA, em
circunstâncias que continuam em investigação.
Por estas razões, dada a provável contribuição dos recursos auferidos
por AMÉLIO CAYRES DE ALMEIDA para a construção do patrimônio
comum do casal, afigura-se adequada a manutenção da constrição,
tendo em vista que, a mera aposição do nome da embargante no registro
formal do veículo não obstaculiza sua apreensão, se não houver prova
inequívoca de que a integralidade dos recursos empregados para a sua
compra, adveio de fontes lícitas.
Em circunstâncias como a presente, não apenas a autorização da
restituição, como também a nomeação da requerente como depositária
fiel do veículo é inadmissível, tendo em vista que, em razão do dever
solidário de reparação do dano, mesmo o patrimônio alegadamente lícito
do casal poderá ser empregado para eventuais atos de ressarcimento do
erário tocantinense (AgRg na ReCoAp n.
relatora Ministra Nancy
276/DF,
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
23/11/2023,
29/11/2023)
Por fim, não se pode olvidar que a atual redação do
-A, do Código
art. 91
Penal, evidencia que em caso de eventual e futura condenação, “(...)
poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos
bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do
condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito”, o
que também recomenda a manutenção da constrição no caso em apreço”.

No feito em discussão, portanto, foi salientado que, pela circunstância de
ter direcionado recursos de emendas parlamentares estaduais, que resultaram nos
contratos de número 34, p. 122 e número. 56 p. 140, que constaram da tabela de
controle de propinas do casal JOSEPH e ADRIANA, a constrição em comento foi
legítima, abrangendo o patrimônio comum do casal, malgrado o veículo requerido
estivesse, formalmente, em nome da embargante.
Os argumentos apresentados no agravo, de que (1) a pressuposição da
contribuição de AMELIO CAYRES para a aquisição da caminhonete por GENECI seria
machista e preconceituosa, e de que (2) a tabela apresentada apenas indicaria o
número de cestas, sem fazer referência a pagamentos indevidos, são acintosos e
. Nos termos do
do Código Civil,
flagrantemente equivocados
art. 1.566
são deveres
(inciso I). Com o perdão
de ambos os cônjuges, a prestação de mútua assistência

Documento eletrônico VDA54728175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 10/03/2026 16:41:25
Código de Controle do Documento: d4774536-e6e5-41f1-a5f9-97e29b060803

da obviedade, portanto, a observação feita na decisão nada possui de
“preconceituosa”, salientando, em verdade, uma disposição que há muito consta da
legislação. Independentemente do gênero do integrante da sociedade conjugal, é
dever de ambos os cônjuges prestar assistência mútua, especialmente financeira,
estando tal conclusão em consonância não apenas com o ordenamento, como também
com aquilo que de ordinário sói acontecer (
). Nesse sentido,
quod plerumque accidit
acaso a investigada fosse a agravante e o patrimônio constrito fosse o do marido, a
conclusão jurídica ora apresentada
, causando espécie, portanto, a
não se alteraria
fantástica “digressão” apresentada pela defesa de GENECI PERPÉTUA, em sua
manifestação de fls. 86/98.
Da mesma forma, a planilha utilizada como fundamento para decretar a
constrição patrimonial em desfavor de AMELIO CAYRES, não pode, em absoluto, ser
compreendida de maneira isolada, como pretendeu a defesa. Uma leitura atenta e
cuidadosa da fundamentação da decisão proferida evidencia que esse era, exata e
precisamente, o mecanismo empregado por JOSEPH RIBAMAR MADEIRA e
ADRIANA RODRIGUES SANTOS, para desviar ativos financeiros de iniciativas de
assistência social no estado do Tocantins. Tal conclusão é extraída da robusta prova
coligida, assim como
, extraídos de
dos diálogos firmados entre os investigados
aplicativos de mensagens, em que os percentuais destinados aos deputados
, sendo no mínimo curiosa a
dependiam do número de cestas supostamente adquiridas
pretensão da agravante de discutir o mérito de eventual e futura ação penal, no bojo de
ação incidental de embargos de terceiros.
Ante o exposto, por considerar que a decisão atacada não merece
quaisquer reparos,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA54728175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 10/03/2026 16:41:25
Código de Controle do Documento: d4774536-e6e5-41f1-a5f9-97e29b060803

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
PET nos ET 71 / DF
Número Registro: 2025/0409513-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
04317600520243000000 1650 1663 1664

2023/0209983-1
2023/0269926-0
2023/0275305-4
202302099831 202302699260 202302753054
202404317603 4317600520243000000
2024/0431760-3
79
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator da PET
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : G P DOS S A
ADVOGADO
: DANIEL ROMEIRO - SP234983
EMBARGADO : M P F
ASSUNTO
: DIREITO PENAL
PETIÇÃO
REQUERENTE : G P DOS S A
ADVOGADO
: DANIEL ROMEIRO - SP234983
REQUERIDO
: M P F
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.
Documento eletrônico VDA56280025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:38
Código de Controle do Documento: 90f11b05-fb22-4ba8-83cd-12c9e23f38e4

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:38
Código de Controle do Documento: 90f11b05-fb22-4ba8-83cd-12c9e23f38e4